Tribunal: STF
Processo: HC 52291
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
DESCAMINHO. TENTATIVA. USO DE DOCUMENTO FALSO.
AUTOMOVEL FURTADO QUE, COM DOCUMENTOS FALSOS, SE TENTOU TRASLADAR
PARA O PARAGUAI. IMPOSSIBILIDADE DA ABSORÇÃO DA TENTATIVA DE
DESCAMINHO, COMO FATO POSTERIOR NÃO PUNIVEL, PELO CRIME DE FURTO DO
VEÍCULO. - RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO DO
M.P. - COM COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.